Tribunal: STF
Processo: RHC 228628
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 525.032/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, por duas vezes (art. 159 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 10 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ATUAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. APRESENTAÇÃO DE DUAS ALEGAÇÕES FINAIS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 523, que dispõe categoricamente que: "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." 



    2. Da análise do acórdão recorrido e das peças que instruem o processo, surgiu cristalino que não houve nenhuma deficiência defensiva. Contrariamente, constou que inclusive foram apresentadas peças defensivas em duplicidade. A sentença condenatória e o posterior acórdão são fartos na análise das teses defensivas, inexistindo qualquer teratologia ou ilegalidade a ser reconhecida, e nem a superveniência da condenação é capaz de demonstrar a relação causal exigida no verbete sumular n. 523/STF. 



    3. Contrariamente ao alegado pelo agravante, não há nenhum prejuízo na apresentação de duas alegações finais; há, sim, um reforço na defesa do réu e um incremento das teses defensivas. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o Recorrente estava assistido por um advogado e este abandonou o processo e frente esta situação foi nomeado um dativo, e posterior o réu contratou este Advogado que ora peticiona, e fiz as audiências e apresentei alegações finais, e para o espanto de todos foi apresentado duas Alegações finais, uma minha contento todas as Defesas Pertinentes e a teratologia está que o juiz a quo julgou nas alegações do Advogado que não fazia parte dos autos, e omitiu as Alegações Finais deste peticionante. Requer, assim, o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da sentença. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de afastar a nulidade da sentença: 



    O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 



    Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 523, que dispõe categoricamente que: "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 



    Com efeito, alega a defesa que era direito do paciente "ter um julgamento com as Alegações Finais feita pelo Advogado constituído e não pelo defensor ilegítimo conforme demonstraremos abaixo, que o julgamento por advogado não constituído trouxe um prejuízo imensurável a parte" (e-STJ fl. 3). 



    Acerca da aventada nulidade, assim se manifestou o Tribunal de origem (eSTJ fls. 21/23): 



    [...]



    Não se olvida que, posteriormente, Dr. Adauto Moreira Nascimento, primeiro advogado constituído por Júlio César (f. 554) também apresentou alegações finais (f. 811-825), sendo que, nesta época, já não era mais advogado do réu, vez que ele já havia constituído novos advogados. 



    Entretanto, ao contrário do que alega a douta defesa, o fato de Júlio César ter apresentado duas alegações finais não lhe trouxe qualquer prejuízo, ao contrário, apenas lhe favoreceu, já que teve duas oportunidades distintas de apresentar suas teses defensivas. 



    Ressalte-se, ainda, que constou expressamente do relatório da sentença (f. 828) que “... as defesas, ao seu turno, apresentaram alegações finais, na forma de memorais (...) fls. 783/808 e 811/825 –Júlio...”(grifei), o que não deixa dúvidas de que o i. magistrado analisou as duas alegações finais apresentadas em favor de Júlio César o que, data maxima venia, não pode ser interpretado como prejudicial ao réu. 



    [...] 



    A sentença condenatória e o posterior acórdão são fartos na análise das teses defensivas, inexistindo qualquer teratologia ou ilegalidade a ser reconhecida, e nem a superveniência da condenação é capaz de demonstrar a relação causal exigida no verbete sumular n. 523/STF. 



    Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015; HC 103842, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011; HC 100249 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2011). E, no particular, da análise do acórdão recorrido e das peças que instruem o presente feito, surge cristalino que não houve nenhuma deficiência defensiva. Contrariamente, consta que inclusive foram apresentadas peças defensivas em duplicidade. 



    Além disso, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    No presente caso, o recorrente também não demonstrou de que modo a renovação da fase processual o beneficiaria, não se revelando viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos principais para mensurar a relevância ou não do ato ora impugnado, com vistas a invalidar a sentença. Precedentes: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente